Tribunal: TJDFT
Processo: 0743675-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0743675-63.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ELISSANDRO OLIVEIRA BRITO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de antecipação de tutela recursal, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do cumprimento de sentença (Processo no 0715563-92.2022.8.07.0020) por ele movido em desfavor de ELISSANDRO OLIVEIRA BRITO, a penhora de cotas sociais das empresas Atex Solar Ltda (42.419.897/0001-32) e a Atex Serviços Especial (16.550.383/0001-01), as quais o executado figura como sócio administrador, in verbis: Nos termos do art. 921, §3o, do CPC, “Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.” No caso, os autos estavam arquivados sem extinção e sem baixa, consoante decisão precedente. O credor, entretanto, requereu o prosseguimento da execução, com pedido de penhora de cotas sociais titularizadas pelo devedor. Contudo, não há absolutamente nenhuma informação específica acerca do conteúdo patrimonial das cotas sociais indicadas à penhora, o que indica que a pretendida constrição seria absolutamente ineficaz, por se tratar de uma anotação nos arquivos na Junta Comercial, onde sequer há movimentação de recursos financeiros. Além do mais, por não dispor de dados acerca da situação patrimonial da empresa, na hipótese de acolhimento do pedido e eventual adjudicação das cotas, o exequente poderia receber passivo ao invés do seu crédito, o que atenta contra os seus próprios interesses. Portanto, diante da ausência de elementos aptos a indicar a eficácia da penhora pretendida, os autos devem retornar ao arquivo, o que não ocasiona absolutamente nenhum prejuízo ao credor, tendo em vista a possibilidade de diligenciar em buscas de bens pertencentes ao devedor. Ante ao exposto, indefiro o pedido retro. Retornem os autos ao arquivo provisório. Em suas razões recursais (ID 65096448), o agravante defende que o ordenamento jurídico autoriza a penhora das cotas sociais quando não forem localizados outros bens passiveis de penhora. Afirma que “a penhora requerida pela instituição financeira é de suma importância para satisfação da dívida objeto da ação de execução, haja vista, a inércia dos executados para promover a satisfação do débito exequendo”. Aponta que o executado possui outra empresa ativa e em funcionamento, conforme documentos anexados, enquanto esta execução não é satisfeita. Afirma que a medida requerida está em consonância com o princípio da cooperação. Cita jurisprudências para embasar seus argumentos. Aduzindo presentes os requisitos autorizativos, requer a concessão de efeito suspensivo para determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada e o provimento do pedido de penhora das cotas sociais; no mérito, postula a confirmação da liminar. Preparo recolhido (ID 65096453). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Entretanto, não há a urgência alegada. O agravante nem mesmo indicou qual seria o prejuízo concreto que sofreu diante do indeferimento da penhora requerida, e muito mais, não o comprovou. Também não há mínimos indícios de que o agravado esteja dilapidando seu patrimônio com o objetivo único de frustrar a execução. Ademais, o agravante se limitou a apresentar fundamentos genéricos que não demonstram urgência. Diante disso, não há motivos que impeçam a análise de mérito do presente recurso, mediante a formação do devido contraditório e da ampla defesa, quando todo o cenário será melhor examinado e possibilitará o conhecimento de todas suas singularidades, com vista a promover a pacificação social. Com efeito, a antecipação da tutela recursal é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, ante o risco de perecimento do direito da parte, peculiaridades não verificadas no caso em apreço. Diante dessas constatações sumárias, não estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, mantendo a decisão agravada. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 16 de outubro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator